Tribunal: STF
Processo: Rcl 74143
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Anézio Rodrigues Góis contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010979-63.2021.5.15.0027, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e do que decidido na ADC nº 48.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência nesta reclamatória, o Espólio de Antônio Marcos Lima moveu ação em desfavor da parte reclamante com objetivo de ver reconhecido o vínculo de emprego como motorista, em detrimento da prestação de serviços ter ocorrido na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), regida pela lei n° 11.442/2007.



    Relata, ainda, que a relação mantida entre as partes estava amparada pela lei n° 11442/2007, pois



    “[o] Autor da demanda originária e o reclamante que arrendou caminhão de sua propriedade para exercício de transporte de mercadorias, sendo certo que o contrato havido entre o reclamante e o Autor do processo originário estabelecia, única e exclusivamente que dos fretes que o Autor do Processo Originário fosse realizar, haveria o repasse de 15% do valor bruto ao proprietário do veículo, ora reclamante” (e-Doc. 1, p 15).



    Sustenta que a autoridade reclamada, “ao manter o processamento dos autos perante a Justiça do Trabalho, tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato mercantil de arrendamento de veículo automotor firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007”, violou, assim, a autoridade do paradigma invocado (e-Doc. 1, p 20). 



    Argumenta, ainda, que a manutenção do processo na justiça do trabalho viola a cláusula de reserva de plenário, pois acaba por negar vigência à Lei 11.442/2007. 



    Requer  



    “b) seja concedida liminar, inaudita altera parte, para suspensão do processo até o trânsito em julgamento da presente reclamação constitucional; (...)



    d) seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida pela Juíza da Vara do Trabalho de Votuporanga/SP, Excelentíssima Senhora Doutora Sandra Maria Zirondi, o qual foi ratificado pelo v. acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em v. acórdão de relatoria da Dra. Mari Angela Pelegrini nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0010979-63.2021.5.15.0027, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), sob pena de violar, ainda, a Súmula Vinculante 10 deste STF, reconhecendo a incompetência dessa especializada para julgar aquele feito, determinando a remessa para julgamento do feito pela Justiça Comum”.



A determinação de emenda da petição inicial foi devidamente atendida (eDoc 17).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, não se desconhece que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “ao despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise do mérito da reclamação.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:  



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).  



    O objeto da presente reclamação consiste em acórdão do TRT15 cujo trecho de interesse transcrevo:



    “INCOMPETÊNCIA MATERIAL 



    Após a interposição do apelo, o reclamado, por intermédio da petição às fls. 605/ss, invocou a incompetência desta Justiça Especializada para a apreciação da causa porque, em conformidade com a ADC 48 do STF, defendendo que compete à Justiça Comum o julgamento de causas que envolvam o transporte autônomo de cargas. Enfatiza que ‘as relações entre o de cujus e o reclamado eram exclusivamente de natureza comercial, com incidência da Lei 11.442/2007, sendo certo que o de cujus prestava serviços para diversas empresas utilizando-se do caminhão de propriedade do reclamado.



    Apesar de a matéria não ter sido veiculada no recurso, tampouco na contestação, por ser cognoscível de ofício, em qualquer grau de jurisdição (art. 485, §3º, do CPC), esclareço que a presente demanda versa sobre a existência de vínculo empregatício ou da relação de ‘parceria comercial’ ou ‘arrendamento’ informal entre o motorista falecido, ora representado pela inventariante - parte reclamante - e o proprietário do caminhão (ou caminhões) por ele utilizado(s) - parte reclamada. 



    Não se trata da existência, ou não, de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, nos moldes da Lei nº 11.442/2007.’



    É patente a competência material da Justiça do Trabalho para dirimir a presença ou não dos requisitos do vínculo empregatício entre o motorista de caminhão e a pessoa física proprietária do veículo, como na hipótese (art. 114 da CRFB) (edoc. 11, p. 4)



    No caso, observo que o debate travado no âmbito da Justiça do Trabalho cinge-se em saber se a relação jurídica havida entre as partes é de natureza empregatícia ou comercial, nos termos da Lei nº 11.442/07.



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07. 



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:    



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).    



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).    



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21). 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº   0010979-63.2021.5.15.0027, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente